Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706907-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR contra a decisão, proferida nos autos da ação monitória (processo no 0715584-78.2020.8.07.0007 – id 84345370), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Alegando hipossuficiência, o agravante requereu o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada a fim de conceder a gratuidade da justiça. A decisão de id 23868689 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. No ofício de id 24170372, o juízo a quo informou que em 17/03/2021 reconsiderou a decisão agravada. Brevemente relatado. Decido. Considerando que o presente recurso tinha como objeto exclusivamente a concessão das benesses da gratuidade de justiça e que o juízo a quo, reconsiderando a decisão agravada, deferiu o benefício perquirido pelo agravante, o agravo de instrumento restou prejudicado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, ante a perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora